Tribunal: TJSP
Processo: 1018026-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018026-86.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é apelada SILVIA HELENA PRACHEDES
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19402 --
Apelação Cível n. 1018026-86.2019.8.26.0576
Apelante: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Apelado: SILVIA HELENA PRACHEDES MOREIRA
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de Direito sentenciante: Marcelo Eduardo de Souza
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório.
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 319/321, que JULGOU PROCEDENTE os
pedidos deduzidos por SILVIA HELENA PRACHEDES MOREIRA contra
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA, para declarar a inexistência de débitos da
parte autora para com a ré, fixando-se, ainda, indenização por danos
morais em favor da autora, em R$9.980,00, com correção da publicação
da sentença, contando-se os juros de mora da data da primeira
negativação.
Dessa
respeitável
sentença
a
requerida

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 280/293), narrando ter
adquirido o crédito por meio de contrato de cessão. Discorre sobre o
instituto, ressaltando ser a notificação um meio de resguardar o devedor
de realizar um pagamento indevido.
Assevera que dos fatos narrados percebe-se
que não existe dano moral algum, uma vez que as dificuldades alegadas
são de meros dissabores. Tais fatos não ensejam a indenização, porque
não houve prova do prejuízo de ordem moral.
Pugna pela ausência de dano moral, bem
como requer, caso não seja dado provimento ao seu apelo para que a
decisão seja reformada em sua totalidade, que seja diminuído o valor da
condenação que lhe foi imposta por entender que o valor estipulado em
sentença não obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
e ensejaria o enriquecimento ilícito da outra parte. Por fim, requer a
inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo e bem preparado.
Ficam recebidos, nesta oportunidade, somente no efeito devolutivo, em
razão da hipótese prevista no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Em resposta (fls. 298/307), a apelada pugna
pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. A autora, ora apelada, ajuizou ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais contra ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA, pela qual afirma que teve seu nome inscrito nos
órgãos de maus pagadores, pela empresa ré, no valor de R$ 1.612,45,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
referente ao contrato no 611978295, que desconhece, pois jamais teria
entabulado contrato com a requerida.
Assim, ajuizou a presente ação e pretendeu a
exclusão de seu nome dos referidos cadastros, a declaração da
inexigibilidade da dívida, bem como a reparação por dano moral.
A tutela de urgência foi deferida para
determinar o cancelamento da negativação discutida nos autos (fls. 26).
Após a apresentação de defesa das rés, o
MM. Juiz a quo proferiu a sentença ora atacada, julgando parcialmente
procedentes os pedidos, para determinar a inexigibilidade da dívida e
condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$9.980,00.
Anote-se inicialmente que pelo contrato de
factoring, o cedente transfere, total ou parcialmente, seus créditos de
venda ao cessionário e, em contrapartida, recebe uma remuneração ou
pagamento de um preço. Após a cessão do crédito, a faturizadora não tem
o direito de cobrança contra o cedente, caso reste frustrada a tentativa de
satisfazer seu crédito contra o devedor, uma vez que assume o risco de tal
fato, razão pela qual há o pagamento de um valor à empresa de fomento
mercantil.
Dito isso, no particular, a requerida, por
atuar nesse ramo, deveria ter tomado todas as cautelas necessárias para
averiguar se o crédito cedido era mesmo devido, antes de levar o nome da
autora à negativação em razão da suposta inadimplência.
Muito embora tenha restado comprovada a
existência da cessão de crédito ocorrida entre a requerida e terceiro
(fls.195/198), deixou de comprovar a licitude da cobrança da dívida que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
teria dado causa ao desabono no nome da apelada.
Isso porque, conforme se depreende da
documentação colacionada, os apelantes deixaram de apresentar o
instrumento contratual que ensejou a dívida, ou mesmo outros
documentos que pudessem demonstrar a sua origem.
No entanto, apenas confirmou a cessão
havida, deixando, contudo, de demonstrar a existência da dívida que
originou o apontamento em nome da autora.
E ônus de comprovar a licitude da origem
da dívida lhes competiam, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor” e
dele não se desincumbiu bem.
E no caso é manifesto o vício na prestação
do serviço, haja vista ter restado demonstrado nos autos que o nome da
autora foi indevidamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito,
por contrato inexistente, por culpa das apelantes.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. E a jurisprudência é firme no sentido de que, em regra, o
mero apontamento indevido do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito é suficiente para a configuração do prejuízo,
independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado pela
ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito à
honra e à imagem. A mesma lógica se aplica à manutenção indevida do
nome do consumidor em tais cadastros.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re
ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor do ora
agravado, em virtude dos danos sofridos pela inscrição indevida em
órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice
na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria
fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 1.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome da autora foi indevidamente
incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que lhe gerou prejuízos.
Bem por isso, é de rigor que seja devidamente indenizada, compensando-
se o dano moral havido.
1 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Quanto à fixação da quantia atribuída a
título de dano moral não merece reparo a sentença.
Isso porque, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por fim, não houve nos autos elementos que
comprovassem que a autora precisou se abster de prática negocial, em
decorrência do ilícito em comento, que justificasse o arbitramento dos
danos morais em valor tão excessivo,

Destarte, o valor fixado na sentença mostra-
se adequado à compensação dos prejuízos experimentados, pois não
exorbita o dano causado, sendo arbitrado em R$9.980,00, de modo que a
sua manutenção é mandatória por fazer com que a vítima seja reparada
do evento danoso na proporção em que foi atingida e mantenha o poder de
desestimular condutas semelhantes dos réus, sem ter o condão de
acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Por fim, registre-se que tal valor está de
acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Câmara para casos
semelhantes de danos moral por negativação indevida.
III. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante do não provimento do recurso, majora-
se a verba honorária devida ao patrono da apelada para R$1.500,00, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --